Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATURAS EM ATRASO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PAGAMENTO REALIZADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar quitado o débito no valor de R$ 10.691,03, (dez mil seiscentos e noventa e um reais e três centavos) e para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Em suas razões, a parte recorrente sustenta ser incabível a indenização por tratar-se de responsabilidade exclusiva do autor. Defende ser descabida a inversão do ônus da prova. Alega inexistência de danos morais. Requer o afastamento do dano material e moral e, subsidiariamente, pela redução do quantum fixado na sentença.

3. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas sob ID. 165541414.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, protetor da parte vulnerável na relação de consumo.

5. Na hipótese, narrou a parte autora/recorrida que, no dia 16/07/2021, tomou conhecimento que havia 19 faturas de água sem pagamento. Diz que na mesma data, entrou no site da requerida e emitiu a segunda via das faturas, em atraso, realizando o pagamento de R$10.691,03. Relata que, em 05/07/2022, descobriu que a requerida não havia dado baixa na dívida e estava cobrando o valor com juros e correção monetária. Afirma que que por diversas vezes compareceu ao estabelecimento da requerida, a fim de comprovar o pagamento da dívida mediante os recibos, porém, não obteve sucesso.

6. Por seu turno, a parte recorrente sustentou que o autor/recorrido efetuou negociação para pagamento das contas em atraso. Disse que o autor efetuou o pagamento da segunda via das contas, mas, como o débito havia sido negociado, o sistema reconheceu o pagamento como pagamento indevido. Afirmou que o autor compareceu no Posto de Atendimento “Na Hora” onde foi informado que havia sido gerado um crédito pelo pagamento indevido. Defendeu que o problema foi causado pelo usuário que, após a negociação firmada, efetuou o pagamento das contas avulsas com o valor nominal do débito e o pagamento indevido foi restituído em contas posteriores.

7. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em avaliar a inexistência de débitos e a ocorrência de danos morais indenizáveis.

8. Na esteira do disposto no art.14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

9. Consta dos autos que, no dia 16/07/2021, o autor firmou o termo de parcelamento de débitos (ID. 49049794) e realizou o pagamento da segunda via das faturas referentes aos meses 01/2020 a 07/2021, no valor de R$10.691,03. Verifica-se, ainda, que o sistema da ré não reconheceu o pagamento; além disso, a ré utilizou o crédito referente ao pagamento das contas atrasadas para compensação das contas posteriores.

10. No caso, ressalta-se que a parte recorrente se limitou a atribuir a responsabilidade ao recorrido, mas não se desincumbiu do ônus de demonstrar que, após firmar o termo de parcelamento de débitos (ID. 49049794), informou ao recorrido sobre a forma correta de efetuar o pagamento. Nesse ponto, há verossimilhança das alegações autorais de que o pagamento foi realizado após o autor emitir a segunda via das faturas no site da requerida.

11. Assim, conforme bem destacado pelo juízo de origem, houve falha na prestação do serviço porque além de permitir o pagamento de faturas retiradas de seu sistema, a ré reteve o valor pago pelo autor e de forma arbitrária aplicou a quantia adimplida em débitos futuros, o que ensejou o reajuste do débito em aberto com aplicação de juros. Logo, a recorrente não pode se eximir de sua responsabilidade, e uma vez comprovado o pagamento de R$ 10.691,03, correta a sentença que declarou a inexistência desse valor.

12. Quanto à indenização por danos morais, registra-se que o princípio da boa-fé objetiva deve se fazer presente em toda e qualquer relação contratual, e, por consectário, seus deveres anexos, sobremaneira na relação consumerista. No caso, o autor/recorrido afirma que diversas vezes compareceu junto aos estabelecimentos do recorrente com o fim de comprovar o pagamento da dívida mediante os recibos. Porém, todas as tentativas restaram infrutíferas motivo pelo qual teve que ingressar com ação judicial. Tal assertiva é corroborada com a afirmação da requerente, em contestação, que o autor compareceu ao posto de atendimento “na hora”.

13. Em que pese a não configuração do dano in re ipsa, segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. Além disso, o insatisfatório atendimento, aliado a angústia e estresse de saber que uma conta de alto valor, que já havia sido paga, ainda não havia sido baixada, também devem ser considerados.

14. Nesse cenário, ressalta-se que a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes, não havendo um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação

15. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

16. Desse modo, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados, a indenização por dano moral de R$3.000,00 (três mil reais) foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, em atenção à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma.

17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.

18. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.